Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025364-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 062.477.491-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DE SOUZA - CPF: 027.570.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ABNER FERNANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL NICACIO DE SOUZA (VÍTIMA), CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAÚJO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 627.826.221-53 (VÍTIMA), SINVAL NICACIO DE SOUZA - CPF: 828.479.241-91 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] –
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
- TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR [SETE MESES] – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – JULGADOS

STJ –

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
SÚMULA 52 DO STJ E ARESTO DO TJMT – CONVENIÊNCIA OU NÃO DE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR –

RESERVADA AO JUIZ DA CAUSA NA SENTENÇA –

JULGADO DO TJMT –

EXCESSO DE PRAZO SUPERADO –

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANALISADAS EM HC ANTERIOR –

REEXAME INJUSTIFICÁVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A dilação de prazo para formação da culpa decorre de multiplicidade de acusados [três], da representação do paciente e corréus por advogados distintos, os quais

precisaram ser nomeados pelo Juízo e deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas; redesignações do ato de instrução processual, por motivos externos, supervenientes, como não localização das vítimas para intimação, inviabilidade técnica do órgão ministerial de participar por vídeo conferência, postulação

da Defesa e paralisação

dos agentes penitenciários, que inviabilizou o interrogatório dos acusados, de modo que não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e o processo encontra-se na fase de apresentação de memoriais finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ.

“Encerrada a instrução criminal [...] não há excogitar em constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para formação da culpa”
(TJMT, HC nº 1014634-74.2018.8.11.0000)

O processo está na fase de apresentação de alegações finais, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000).

Deve ser

reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar do paciente, na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000).

Se os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025364-76.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S):

DR. JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S):

LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (N.U 1000337-10.2020.8.11.0027), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, pelo cometimento de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2º, II, V e 157, § 2º-A, I, todos do CP – (ID 68225989).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 1º.4.2020 e “
aguarda o término da instrução processual
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 27.11.2020; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 68225987), com documento (ID 68225988/ID 68225996).

O pedido liminar foi indeferido (ID 68990471).

O Juízo singular prestou informações (ID 69584484).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para o decreto cautelar – Alegação de violação do princípio da presunção de inocência. Excesso de Prazo. Fundamentação genérica. Descabimento – Paciente é suspeito praticar crime contra o patrimônio (Roubo). Medida cautelar a ser aplicada de maneira correta. Crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Excesso de prazo não configurado – Ausência de desídia do Poder Judiciário. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrada pela Autoridade Coatora. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, promotora de Justiça – ID 70172962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 8.4.2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito plantonista – ID 68225989).

Em 22.4.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia (ID 68225996 - fls. 110).

Em 13.5.2020, esta e. Primeira Câmara analisou o HC nº 1008626-13.2020.8.11.0000 impetrado pelo paciente e denegou a ordem (PJE, 2º grau).

Em 20.5.2020, foi nomeado advogado [Dr. Joarez Rangel dos Santos Júnior, OAB – 25.609/MT] para promover a defesa do paciente (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 26.5.2020, o corréu Abner Fernando da Silva apresentou resposta à acusação e postulou pedido de revogação da prisão cautelar, o qual foi indeferido pelo juiz da causa em 9.6.2020 (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 1º.7.2020, foi constituído advogado [Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, OAB – 26.452/MT] ao corréu Paulo Ricardo de Souza, o qual apresentou defesa com pedido de liberdade (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 16.7.2020, o advogado do paciente, igualmente, ofereceu defesa e postulou a revogação da custódia cautelar (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 6.8.2020, o Juízo singular indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e do corréu
[
Paulo Ricardo de Souza], por entender que
“ainda estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, diante da gravidade do delito praticado, haja vista ser crime cometido mediante violência à pessoa, punido com pena de reclusão acima de 04 (quatro) anos”,
bem como saneou o processo, rejeitando os pedidos de diligências e prejudicais arguidas (Rafael Siman Carvalho – juiz de Direito - (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 23.9.2020, em audiência de instrução e julgamento,

por vídeo conferência, foram ouvidas as testemunhas

Igor Dos Santos Oliveira, Edilson de Souza Cruz,

Odílio Gomes da Silva e Luis Gustavo Brito Borges. Nessa oportunidade, foi indeferido novo peido de revogação da prisão preventiva do paciente e designada a continuação da instrução para 16.10.2020
,
de modo a viabilizar a oitiva das vítimas não localizadas para intimação
(PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 16.10.2020, nova redesignação para o dia 24.11.2020, em razão da impossibilidade técnica de participação do Ministério Público e a não intimação das vítimas [Sinval Nicacio de Souza e Carlos Ben Hur Teixeira de Araújo], com a anuência dos advogados (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 20.10.2020, advogado Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, OAB/MT 26.452 [corréu Paulo Ricardo de Souza] postulou nova data para o ato instrutório, dada a impossibilidade de participar do ato [audiência do Tribunal do Júri na mesma dada [24.11.2020], na Comarca de Rondonópolis (ID 41731289 - PJE 1º grau - N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 5.11.2020, o juiz da causa indeferiu novo requerimento de revogação da custódia preventiva do paciente por entender que “
os requisitos autorizadores da custódia cautelar [...] permanecem inalterados, não havendo qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação”
e deferiu o pedido da defesa redesigando o ato de instrução para o dia 3.12.2020 (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 3.12.2020, a audiência não ocorreu porque
“houve a paralisação dos agentes penitenciários, portanto, os réus presos não puderam comparecer
“ e o ato foi remarcado para 10.12.2020

(PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Em 10.12.2020, foram ouvidas as vítimas [Carlos Ben Hur Teixeira Araújo e Sinval Nicacio de Souza] e interrogados o paciente e os corréus [Abner Fernando da Silva e Paulo Ricardo de Souza] com encerramento da instrução processual e aberto o prazo para as alegações finais (PJE, 1º grau, N.U 1000337-10.2020.8.11.0027).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 1º.4.2020, ou seja, há mais de 7 (sete) meses

(impetração 27.11.2020);

Todavia, a dilação de prazo para formação da culpa decorre de multiplicidade de acusados [três], da representação do paciente e corréus por advogados distintos, os quais

precisaram ser nomeados pelo Juízo e deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas [ só o paciente foram cinco];
e redesignações do ato de instrução processual, por motivos externos, supervenientes, como não localização das vítimas para intimação, inviabilidade técnica do órgão ministerial de participar por vídeo conferência, postulação da Defesa e paralisação

dos agentes penitenciários, que inviabilizou o interrogatório dos acusados, ocorrências essas que demandaram, ainda, a expedição de diversos atos ordinatórios.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

De toda sorte, o feito tem sido impulsionado regularmente e o processo encontra-se na fase de apresentação de memoriais finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ.

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Encerrada a instrução criminal [...] não há excogitar em constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para formação da culpa”
(TJMT, HC nº 1014634-74.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 25.1.2019)

Logo, o excesso de prazo afigura-se superado.

Frise-se, ainda, que tão logo forem apresentadas alegações finais, os autos serão conclusos, de modo a ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1º, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Por sua vez, os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1008626-13.2020.8.11.0000, em 13.5.2020, nos termos das seguintes premissas:

“[...]. A forma de execução do roubo - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressão física e grave ameaça - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 74.055/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude da pena máxima cominada ao roubo – 10 (dez) anos – (CP, art. 157). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, conforme jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP; RHC nº 67470/TO.

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347/DF). A outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ mostra-se impertinente se não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença.

As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública se houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade do paciente e dos coindiciados (STJ, RHC 100.436/MG).

Sob essa ótica, essas matérias [pressupostos da custódia cautelar e medidas alternativas] não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020